Tribunal: TJMT
Processo: 1000621-57.2020.8.11.0111
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000621-57.2020.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), ANA MARIA GAMA CARNEIRO - CPF: 968.283.071-00 (APELADO), KEZIA DA LUZ SOARES - CPF: 045.029.861-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

CERCEAMENTO DE DEFESA – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO RÉU – DESCONTOS IMOTIVADOS – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se o julgador considera que o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para formar sua convicção, não configura cerceamento de defesa a não realização de perícia grafotécnica pretendida pelo réu (princípio do livre convencimento motivado).

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Restituição em Dobro de Parcelas Pagas e Indenização por Danos Morais cuja sentença foi proferida nestes termos:

Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
OS PEDIDOS para:

a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS no montante de R$ 4.890,99 (quatro mil oitocentos e noventa reais e noventa e nove centavos), contrato n. 51-1445600/13;

b) CONDENAR A PARTE REQUERIDA a restituir,
em dobro
, todas as parcelas indevidamente descontadas, devidamente atualizadas com correção monetária (INPC) a partir do desembolso/pagamento dos valores, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, estes fixados em 10% do valor total da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2o do novo Código de Processo Civil.

O apelante alega a regularidade da contratação visto que
“a parte recorrida realizou a contratação de um Cartão de Crédito Consignado em 24/01/2013, com todos os documentos pessoais da parte recorrida, sendo então formalizado e transferido para a sua conta corrente o valor de R$ 1.128,88 (...) no dia 24/01/2013”
e que
“o valor de R$ 3.762,11 (três mil setecentos e sessenta e dois reais e onze centavos), foi utilizado para a quitação do empréstimo que a recorrida possuía junto ao Banco Rural S.A”
.

Aduz que a restituição deve ocorrer na forma simples pois não houve má-fé.

Pede que seja autorizada a compensação da quantia disponibilizada para a apelada, bem como a
realização da perícia grafotécnica, sob pena de cerceamento de defesa.

Contrarrazões no ID. 164938536.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada alega na inicial da lide que foram descontadas do seu benefício previdenciário parcelas referentes a Empréstimo Consignado que não reconhece.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

O
réu afirma a existência da relação jurídica, contudo infere-se com clareza que a assinatura constante no Contrato que anexou nos autos não é da autora, já que totalmente diferente das que aparecem na Procuração outorgada ao advogado e no documento de identidade.

Além disso, ela trouxe o extrato bancário de todo o ano de 2013, quando supostamente ocorreu a transação e a disponibilização de valores (ID. 164938526), para demonstrar que não foi creditado o montante em questão, tampouco houve saques ou transferências bancárias.

A esse respeito, o juízo de origem assim consignou:

Ou seja, pertence à parte requerida o ônus de provar ser da requerente os dados pessoais e a assinatura sobreposta no contrato de crédito consignado, juntado aos autos, uma vez que a requerente impugnou-os, aduzindo que não os assinou.

Ressalto que a parte autora juntou extrato bancário à id. 84827546, demonstrando que não recebeu os valores que o Banco requerido alega ter realizado TED na conta de titularidade da requerente.

Da análise minudente dos documentos apresentados pelo banco requerido, verifico que a assinatura sobreposta no contrato apresentado é visual e grosseiramente falsa quando contraposta com a procuração e o documento de identidade da requerente, fato que reforça a versão de que não realizou nenhum contrato de crédito consignado em seu nome, razão pela qual reputo dispensável a realização de perícia grafotécnica.

Justifico a sua dispensabilidade porque a assinatura visualmente não foi realizada pela requerente, tampouco há comprovação de que houve a solicitação deste para que terceiros, por procuração, contratassem em seu nome.

Na hipótese, competiria ao requerido, portanto, tomar medidas adequadas a fim de impedir eventuais fraudes, evitando, desse modo, a responsabilidade de indenizar em virtude de descontos indevidos. Assim não agindo, atrai para si o ônus da prova, autorizando a presunção de veracidade dos fatos alegados pela requerente.

No caso concreto, não há como excluir a responsabilidade do banco requerido, uma vez que deixou de apresentar provas do alegado em sua defesa e, por conseguinte, não se desincumbiu do ônus estabelecido no art. 373, inciso II do Código de Processo Civil.

(...)

Outrossim, não menos certo que compete ao fornecedor de serviços cercar-se de todos os meios capazes de assegurar segurança aos seus usuários, notadamente as instituições financeiras.

Dessa forma, torna-se inafastável a responsabilidade da instituição bancária.

Com efeito, sendo indevidos os descontos, devem seus valores serem declarados inexigíveis à requerente.

Os
prints
de tela de computador, trazidos pelo apelante, não servem como prova, pois são produzidos
unilateralmente.

Sobre a matéria, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA –
PRINT
DE TELA DE COMPUTADOR – DOCUMENTO UNILATERAL E INSUFICIENTE – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO- DANO MORAL PRESUMIDO – REPARAÇÃO DEVIDA – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – SÚMULA 54 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

O ‘
print
’ de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente dos termos da contratação ou do débito.

Não comprovadas a relação jurídica e a dívida, a inclusão em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito passível de indenização por danos morais, que são presumidos.

Não comporta minoração o valor fixado para a reparação com razoabilidade e em consonância com o que tem arbitrado este Tribunal e o Superior Tribunal de Justiça.

"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ).
(N.U. 0026175-66.2016.8.11.0041, julgamento em 2/2/2022).

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO -PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

A inscrição indevida de pessoa jurídica em órgão de proteção ao crédito configura dano moral.
O quantum do dano moral deve possuir caráter reparatório, mas, também, não pode ser extremamente gravoso ao ofensor.
(N.U 1016481-85.2018.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 24/2/2021, DJE de 1o/3/2021).

Logo, o réu
não se desincumbiu do ônus descrito no art. 373, II, do CPC, portanto a dívida deve ser declarada inexistente
.

Contudo, a restituição se dará na forma simples, uma vez que não constatada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).

E como não agiu com a devida cautela, assume o risco decorrente de sua negligência. Por conseguinte, não há como determinar a devolução ou compensação do montante que afirma ter disponibilizado para a autora.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido.
(REsp 1197929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgamento em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011).

Desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DEPÓSITO EM CONSIGNAÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS e MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –COMINAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO – ART. 85, §2o, DO CPC -PERCENTUAL EXCESSIVO – REDUÇÃO DEVIDA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
(Súmula 479 do STJ).

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé.

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC).

Havendo condenação, a verba honorária deve incidir sobre esse montante (§2o, do art. 85, do CPC) e o percentual deve ser reduzido se estiver em desconformidade com os requisitos do §2o do art. 85 do CPC.
(N.U. 1002922-83.2020.8.11.0011, julgamento em 26/4/2023).

Quanto à perícia grafotécnica, o indeferimento de provas por si só não configura cerceamento de defesa, já que, pelo princípio do livre convencimento, consagrado no art. 371 do CPC, o juiz examina as provas existentes no processo, avalia se outras são imprescindíveis para formar sua convicção, e dispensa as que entender desnecessárias (art. 370 do CPC).

No caso concreto, os documentos contidos na lide são suficientes para dirimir a controvérsia.

Para os prejuízos materiais, por se tratar de responsabilidade extracontratual, a correção monetária incide a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). E os juros moratórios fluem a contar do evento danoso
,
como enuncia a Súmula 54 do STJ.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para determinar a restituição do indébito na forma simples.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023